Tribunal: STJ
Processo: 0007936-23.2020.8.16.0174
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2832413 - PR (2025/0007021-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE SOUZA MANENTI
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PAULO HENRIQUE MARINS
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA
PROFERIDO EM
. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdãos proferidos
em ações de natureza constitucional, como
, podem servir como
habeas corpus
paradigma para embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas
, não podem servir como paradigma para embargos de divergência,
corpus
devido à maior amplitude cognitiva desses remédios constitucionais em
relação ao recurso especial.
4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil e o art. 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitam o confronto de
teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária.
Documento eletrônico VDA48172595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f6798fb-82aa-4bdc-8626-bc555808252a

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "Acórdãos proferidos em ações de natureza
constitucional, como
, não podem servir como paradigma para
habeas corpus
embargos de divergência, consoante jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48172595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f6798fb-82aa-4bdc-8626-bc555808252a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2832413 - PR (2025/0007021-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE SOUZA MANENTI
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PAULO HENRIQUE MARINS
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA
PROFERIDO EM
. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdãos proferidos
em ações de natureza constitucional, como
, podem servir como
habeas corpus
paradigma para embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas
, não podem servir como paradigma para embargos de divergência,
corpus
devido à maior amplitude cognitiva desses remédios constitucionais em
relação ao recurso especial.
4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil e o art. 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitam o confronto de
teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária.
Documento eletrônico VDA48172597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Código de Controle do Documento: a425f78b-cffc-497e-b282-a2ed0a018b5a

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "Acórdãos proferidos em ações de natureza
constitucional, como
, não podem servir como paradigma para
habeas corpus
embargos de divergência, consoante jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da egrégia Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 1.321-1.322).
Sustenta a defesa a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto,
“no presente caso, o acórdão paradigma não apenas firmou tese jurídica vinculante sobre
a aplicação do art. 44 do CP, como também foi proferido pela mesma Turma que julgou
o acórdão embargado” (fls. 1.329-1330).
Argumenta que o dissídio versa sobre interpretação de norma
infraconstitucional, “perfeitamente compatível com a finalidade dos embargos de
divergência, que é garantir a uniformização da jurisprudência infraconstitucional no
âmbito do STJ” (fl. 1.330).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
respectivo colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada:
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte embargante apresenta como
paradigma julgado proferido em sede de habeas corpus.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em
sede de Embargos de Divergência, não se admite como paradigma acórdão proferido em
ações que possuem natureza de garantia constitucional como Habeas Corpus, Recurso
Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção.
Ressalte-se que mesmo sob a vigência do novo Código de Processo Civil, os arts. 1043,
§ 1o, do CPC e 266, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitaram
o confronto de teses jurídicas objeto dos Embargos de Divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária. Não podem, pois, servir como
paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais.
Documento eletrônico VDA48172597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Código de Controle do Documento: a425f78b-cffc-497e-b282-a2ed0a018b5a

A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. PARADIGMAS PROLATADOS EM AÇÕES QUE TÊM
NATUREZA JURÍDICA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL NÃO SE
PRESTAM A DEMOSTRAR SUPOSTO DISSÍDIO. PRECEDENTES.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de justiça firmou a compreensão
de que "mesmo na égide do novo CPC, o § 1o do art. 1.043 restringe os
julgados que podem ser objetos de comparação, em sede de embargos de
divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo,
portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm
natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado
de segurança, habeas data e mandado de injunção" (AgInt nos EAREsp
474.423/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
).
10/5/2018
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 642.451/SC, relator Ministro Felix
Fischer, Corte Especial, DJe
.
14/9/2020
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que acórdãos
proferidos no âmbito de habeas corpus não são admitidos como paradigmas
para a comprovação de dissídio jurisprudencial, aplicando-se o mesmo
raciocínio quanto ao recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes da
Terceira Seção do STJ: AgRg nos EAREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, DJe
; AgRg nos EAREsp n. 2.075.914/SC,
13/3/2023
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
2 e AgRg nos EDcl na Pet
13/2/20
n. 14.8523 /SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe
.
25/2/2022
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg na Pet n. 15.433/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, DJe de 26.5.2023.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.

Não obstante as alegações apresentadas no recurso, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de delimitar o
confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária, não podendo servir como
paradigma os julgados relativos a ações constitucionais, tal como se verifica em
julgamentos recentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA48172597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Código de Controle do Documento: a425f78b-cffc-497e-b282-a2ed0a018b5a

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS PROFERIDOS EM AÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência são cabíveis contra
acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro órgão jurisdicional deste Tribunal.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não servem como paradigmas,
para comprovação de dissídio jurisprudencial em embargos de divergência, acórdãos
proferidos em ação constitucional, como habeas corpus, recurso ordinário em habeas
corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e
mandado de injunção. Precedentes. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.729.509/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
26/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Permanece hígida a jurisprudência desta Corte no sentido de ser inviável a
demonstração de dissídio jurisprudencial tendo como paradigma acórdão proferido em
ações constitucionais, como é o caso do habeas corpus. Tal vedação decorre da maior
amplitude cognitiva dos remédios constitucionais em relação ao recurso especial, cujo
espectro está circunscrito, precipuamente, à aplicação e à interpretação da lei federal (AgRg
nos EAREsp n. 2.286.980/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 2.096.722/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
6/12/2024

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA
PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Permanece hígida a jurisprudência desta Corte no sentido de ser "inviável a
demonstração de dissídio jurisprudencial tendo como paradigma acórdão proferido em
ações constitucionais, como é o caso do habeas corpus. Tal vedação decorre da maior
amplitude cognitiva dos remédios constitucionais em relação ao recurso especial, cujo
espectro está circunscrito, precipuamente, à aplicação e à interpretação da lei federal"
(AgRg nos EAREsp n. 2.286.980/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
20/8/2024
).
23/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
)
1/10/2024
3/10/2024
Documento eletrônico VDA48172597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Código de Controle do Documento: a425f78b-cffc-497e-b282-a2ed0a018b5a

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/06/2025 14:41:48
Código de Controle do Documento: a425f78b-cffc-497e-b282-a2ed0a018b5a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0007021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.832.413 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079362320208160174 00097061220248160174 00097079420248160174
79362320208160174 97061220248160174 97079420248160174
9707942024816017400097061220248160174
EM MESA
JULGADO: 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS DE SOUZA MANENTI
ADVOGADO
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADVOGADOS
: GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PAULO HENRIQUE MARINS
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DE SOUZA MANENTI
ADVOGADO
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADVOGADOS
: GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PAULO HENRIQUE MARINS
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155494551584<05@
2025/0007021-0 - EAREsp 2832413 Petição : 2025/0044512-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48137755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 19:04:47
Código de Controle do Documento: CCB0A181-09C7-4526-B75F-125320112630

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0007021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.832.413 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL

C542605155494551584<05@
2025/0007021-0 - EAREsp 2832413 Petição : 2025/0044512-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48137755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/06/2025 19:04:47
Código de Controle do Documento: CCB0A181-09C7-4526-B75F-125320112630